Tribunal: TJES
Processo: 5001498-52.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-52.2025.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOURDES DE ANDRADE TARDANI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, homologou acordo celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao Banco Pan S.A. e, quanto ao Banco Itaú Consignado S.A., reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão deduzida contra o Banco Itaú Consignado S.A., fundada em descontos mensais atribuídos ao contrato nº 599331416 em benefício previdenciário, está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário.

4)
O termo inicial da prescrição, em demandas envolvendo descontos sucessivos em benefício previdenciário, corresponde à data do último desconto indevido, e não à data da contratação formal ou do primeiro abatimento.

5)
A lesão decorrente de descontos mensais em verba previdenciária se renova a cada abatimento suportado pelo consumidor, especialmente em controvérsia relativa a relação de consumo, falha na prestação de serviço bancário e alegação de contratação não reconhecida.

6)
A documentação coligida indica que o contrato Itaú nº 599331416 iniciou descontos em abril de 2019, com prazo de 72 parcelas, parcela mensal de R$ 76,00 e previsão de término em março de 2025.

7)
A relação de descontos do benefício previdenciário apresenta lançamentos de R$ 76,00 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, razão pela qual, considerada a data de ajuizamento da ação em 04/06/2025, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

8)
A regra do § 4º do art. 1.013 do CPC não autoriza o julgamento imediato do mérito, pois a causa não se encontra madura, diante da necessidade de facultar ao Banco Itaú Consignado S.A. a produção de provas sobre a autenticidade da assinatura, inclusive mediante perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em demandas de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O termo inicial da prescrição, em descontos sucessivos incidentes sobre benefício previdenciário, corresponde à data do último desconto apontado como indevido.

3. Não há prescrição quando a ação, ajuizada em 04/06/2025, questiona descontos vinculados a contrato consignado com lançamentos até março de 2025.

4. Afastada a prescrição, a causa deve retornar ao juízo de origem quando necessária a instrução probatória sobre a autenticidade da assinatura, inclusive por perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, inciso II do art. 487; CPC, § 4º do art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.832.410/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/09/2025, DJEN de 02/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.704.048/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2025, DJEN de 24/06/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020; STJ, Tema 1061.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a colenda Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
, por meio da qual pretendera a autora, aqui apelante, a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação das instituições financeiras demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos realizados no benefício previdenciário, dentre eles aqueles atribuídos ao Banco Itaú Consignado S.A., vinculados ao contrato nº 599331416.

O juízo
a quo
homologou o acordo celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente a pretensão autoral em relação ao Banco Pan S.A. e, quanto ao Banco Itaú Consignado S.A., acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o contrato fora celebrado em 13/03/2019 e a ação somente fora ajuizada em 04/06/2025, quando já ultrapassado o prazo quinquenal.

No apelo, cinge-se a controvérsia devolvida a aferir se a pretensão deduzida contra o Banco Itaú Consignado S.A. está prescrita.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em demandas nas quais se discute repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
tendo como termo inicial a data do último desconto indevido
.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, decorrente de empréstimo consignado não contratado.
Prescrição reconhecida na origem, pelo decurso do prazo de cinco anos, a fluir a partir da data do último desconto indevido no benefício previdenciário.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reparação de danos decorrente de falha na prestação de serviço bancário está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3.
A corte de origem adotou entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que aplica o prazo prescricional quinquenal para pretensões indenizatórias decorrentes de defeito do serviço bancário.
4. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos que contemplem a tese defendida sem necessidade de reanálise fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 5. A alteração do entendimento sobre a ocorrência da prescrição demandaria reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância nos termos da Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.832.410/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO NA CONTA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a pretensão da recorrente estava prescrita, pois o prazo quinquenal disposto no art. 27 do CDC começou a fluir da data do último desconto efetuado na conta, que ocorreu em 20/12/2002, ou seja, mais de 18 anos antes do ajuizamento da presente ação.
2. "O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.704.048/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

À evidência, em descontos sucessivos incidentes sobre verba previdenciária, a lesão não se exaure necessariamente no momento da contratação formal ou no primeiro desconto, mas se renova com cada abatimento mensal suportado pelo consumidor, de modo que o marco inicial da prescrição deve corresponder ao último desconto tido por indevido, especialmente quando a controvérsia envolve relação de consumo, falha na prestação de serviço bancário e alegação de contratação não reconhecida.

No caso, a documentação coligida indica que o contrato Itaú nº 599331416 iniciou o desconto em 04/2019, pelo prazo de 72 parcelas e com previsão de término em 03/2025, com parcela mensal de R$ 76,00.

Também consta relação de descontos do benefício previdenciário, com lançamentos de R$ 76,00 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.

Assim, tomando-se março de 2025 como data do último desconto atribuído ao contrato, e considerando que a ação fora ajuizada em 04/06/2025, não restou transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença, portanto, deve ser anulada nesse ponto, não sendo aplicável a regra do § 4° do art. 1.013 do CPC, o qual autoriza ao Tribunal, após a reforma da sentença que reconhece a prescrição, a julgar desde logo o mérito, quando a causa estiver efetivamente madura para julgamento.

Isso porque, deve ser facultado ao banco recorrido produzir provas da autenticidade da assinatura, inclusive mediante perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque a sentença foi proferida antecipadamente, antes da abertura da fase instrutória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença no capítulo em que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em face do Banco Itaú Consignado S.A., determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e apreciação do mérito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)